Tribunal: TJES
Processo: 5000888-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: S. M. D. S.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA MENOR COM TEA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela menor S. M. D. S., determinou o bloqueio de R$57.600,00 das contas do Fundo Estadual de Saúde, sob o fundamento de descumprimento de ordem judicial relativa ao custeio de terapias multidisciplinares destinadas à criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado descumpriu decisão judicial que determinava o fornecimento de tratamentos de saúde à menor agravada; e (ii) avaliar a legalidade do bloqueio de verbas públicas em razão de alegado descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento parcial da decisão judicial é evidenciado por documentos que demonstram o atendimento da menor por médico dermatologista e o encaminhamento para endocrinologista pediatra, além da realização de triagem para os demais tratamentos em instituição de referência indicada pelo ente público.

A decisão judicial exequenda não impõe a realização das terapias por meio de método específico (como ABA), tampouco confere à parte autora o direito de escolher livremente o local de atendimento, desde que o serviço ofertado atenda aos parâmetros estabelecidos na sentença.

A impossibilidade da genitora de comparecer à unidade de tratamento por motivo de distância não configura, por si só, descumprimento por parte do ente público.

A jurisprudência consolidada exige a demonstração inequívoca de inércia ou resistência injustificada do ente público ao cumprimento de decisão judicial como pressuposto para a adoção de medidas extremas, como o bloqueio de verbas públicas, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de decisão judicial que determina tratamento de saúde não exige que o ente público atenda preferências pessoais do beneficiário quanto ao local, desde que assegurada a prestação adequada.

O bloqueio de verba pública depende da demonstração clara de inércia ou resistência injustificada do ente público ao cumprimento da ordem judicial.

A adoção de medidas administrativas pelo ente público, como o encaminhamento e triagem do paciente, afasta a caracterização de descumprimento da obrigação judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id nº 55372741, do processo de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela menor
S. M.
D. S.
, promoveu o bloqueio da quantia de R$57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) na conta bancária do Fundo Estadual de Saúde.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11888982, em síntese, o ente público agravante alega que:
(I)
“os serviços pleiteados têm sido devidamente prestados ao menor, que compareceu à consulta em reabilitação no Fluxo TEA-ABA, firmando seu pedido de bloqueio de verbas públicas não no descumprimento da ordem judicial, mas em sua alegada impossibilidade de realização do tratamento no local disponibilizado pelo Estado e a informação, sem qualquer comprovação, de que as terapias prestadas não seguiriam o método ABA” (fl. 08);
(II)
“o direito ao tratamento, garantido por decisão judicial, não confere aos autores a prerrogativa de escolher, por conveniência pessoal, a localidade onde será realizado, especialmente quando tal escolha pode comprometer a equidade e a eficiência na prestação dos serviços pela Administração Pública” (fl. 09);
(III)
“quanto à alegação de que os serviços prestados pelo Estado por meio do Hospital Evangélico de Vila Velha não são realizados com profissionais com formação e capacitação no Método ABA, é imperioso destacar que a sentença ora executada não determinar o fornecimento de terapia multidisciplinar em método específico” (fl. 09); e que
(IV)
“para que haja o sequestro de verba pública pelo juízo se faz necessário que haja evidências claras e incontestáveis de que a parte condenada não está cumprindo a decisão judicial. Não é o caso dos autos, uma vez que o ente público comprova a realização das diligências necessárias ao cumprimento da ordem judicial” (fl. 11).

Ao compulsar os autos de origem, percebe-se que a sentença exequenda garantiu à menor agravada os seguintes tratamentos (Id nº 44247849, do processo de origem):

Diante do exposto, e por tudo o mais que consta nos autos, JULGO ANTECIPADAMENTE A LIDE E DE FORMA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM de forma solidária a custear e fornecer à menor SOPHIA MARINHO DA SILVA, representada por sua genitora, Srª Clarita Marinho Botelho, os seguintes tratamentos: 1) FONOAUDIÓLOGO (2H SEMANAIS); 2) TERAPIA OCUPACIONAL (2H SEMANAIS); 3) FISIOTERAPIA MOTORA/PSICOMOTRICIDADE (1H SEMANAL); 4) PSICOLOGIA COM INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL (notadamente em relação ao tratamento de psicologia com intervenção comportamental, vale ponderar a observância de que a carga horária semanal de tal intervenção não afete as atividades escolares da infante em tela), além de 5) CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA, conforme laudo médico, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do artigo 487, I do CPC.

No caso, embora a menor agravada tenha sustentado, em primeiro grau, o descumprimento do aludido provimento jurisdicional, percebe-se que o ente agravante comprova por meio da documentação juntada às razões recursais a adoção de providências direcionadas a satisfação das medidas determinadas.

De acordo com o ofício nº 1870/2024 de lavra da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 11888983, fl. 06-07), a menor foi atendida por médico dermatologista em 10/06/2024, com encaminhamento para consulta com endocrinologista pediatra.

Quanto aos demais tratamentos (fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia motora e psicologia com intervenção comportamental), resta demonstrado que a menor passou por triagem realizada no Hospital Evangélico de Vila Velha em 27/08/2024, oportunidade em que foram detalhadas as intervenções disponíveis e profissionais envolvidos, em consonância com a decisão judicial exequenda (evento nº 11889336).

Todavia, naquela ocasião, a responsável pela menor informou a impossibilidade de comparecimento para submissão às terapias ofertadas devido à distância de sua residência.

Outrossim, de acordo com a petição acostada no Id nº 73567567, do processo de origem, a paciente foi encaminhada “para continuidade de atendimento à clínica credenciada NURSE CARE SOLUCOES EM SAUDE LTDA.” situada em Cachoeiro de Itapemirim, município de residência da menor.

Nesse contexto, não se identifica recalcitrância do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
capaz de justificar o bloqueio direto de numerário em conta pública para cumprimento da sentença exequenda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE
PROVIMENTO
para revogar a determinação de bloqueio de verba nas contas bancárias do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.